Tribunal: TJDFT
Processo: 0709107-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709107-41.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANIEL PEREIRA SANTOS MEDEIROS, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF APELADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, DISTRITO FEDERAL, JANIEL PEREIRA SANTOS MEDEIROS DECISÃO 1. Trata-se de apelações interpostas por Janiel Pereira Santos Medeiros e pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges/DF) contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública, que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente o pedido apresentado na petição inicial para condenar o Iges/DF e o Distrito Federal a pagarem ao autor R$ 10.000,00 (dez mil reais) como compensação de danos morais (ID 65898431). Os embargos de declaração opostos contra a sentença foram parcialmente acolhidos para retificar erro material (ID 65898438). Em suas razões recursais (ID 65898442), o Iges/DF requer gratuidade de justiça. Nesse ponto, declara não ter condições de arcar com as despesas processuais e afirma que o instituto se caracteriza como um serviço social autônomo sem fins lucrativos delegatário de serviço público, com orçamento de natureza pública mantido por repasses de verbas públicas fixas e mensais oriundas da SES/DF. Não houve recolhimento do preparo recursal. É o relato do necessário. 2. Deve ser analisado o requerimento de justiça gratuita apresentado pelo Iges/DF, pois o recolhimento do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, conforme o art. 1.007 do CPC. O Estado deve prestar assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, a teor do art. 5o, LXXIV, da CF. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário das pessoas que procuram a tutela jurisdicional. As normas processuais sobre o benefício da gratuidade de justiça estão previstas nos arts. 98 a 102 do CPC. O art. 98 dispõe que a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito ao benefício da gratuidade de justiça, na forma da lei. Os §§ 3o e 4o do art. 99 destacam a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural, ainda que assistida por advogado particular. Essa presunção de veracidade é relativa, em razão da possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”, conforme o art. 99, § 2o, do CPC. Em relação às pessoas jurídicas, o enunciado de súmula n. 481 do STJ estabelece que: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Portanto, a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor de pessoa jurídica tem caráter excepcional, por ser necessário comprovar a situação de incapacidade declarada. O Iges/DF requereu gratuidade de justiça na contestação. O requerimento foi indeferido em decisão interlocutória, com os seguintes fundamentos (ID 65898301): Quanto ao pedido de justiça gratuita formulado pelo IGESDF, o art. 98 no CPC prevê a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de Justiça a pessoa natural ou jurídica, desde que não disponha de recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. A incapacidade econômica para arcar com os custos do litígio é presumida em favor da parte que requer o benefício, mas essa presunção se aplica apenas às pessoas naturais, como prevê o art. 98, § 3o, do CPC. Em relação às pessoas jurídicas, há necessidade de demonstração efetiva da impossibilidade de recolhimento das custas, não bastando a mera afirmação na petição inicial. No caso em tela, o fato do INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (IGESDF) ser delegatório de serviço público, por ser um serviço social autônomo, sem fins lucrativos, com orçamento de natureza pública, por si só, não o qualifica incondicionalmente como beneficiário da gratuidade de justiça, não se apresentando como hipossuficiente econômico. Dessa forma, não cabe a concessão da gratuidade de Justiça, que resta INDEFERIDA. Apesar do indeferimento, não houve interposição do recurso cabível contra a decisão (arts. 101 e 1.015, V, do CPC), que, portanto, foi alcançada pela preclusão (arts. 505 e 507 do CPC). Ainda que a gratuidade possa ser pleiteada em qualquer grau de jurisdição (art. 99, caput, do CPC), não foram apresentados fatos supervenientes capazes de comprovar a alegação de insuficiência de recursos e justificar o novo requerimento de justiça gratuita. O Iges/DF, em sua peça recursal, apenas reitera os argumentos apresentados na peça de defesa e já apreciados na decisão interlocutória de ID 65898301. Não foram juntados novos documentos capazes de demonstrar modificação da situação analisada na primeira instância quando a concessão do benefício foi rejeitada. Ante o exposto, além da preclusão gerada pela não interposição do recurso cabível contra o indeferimento da gratuidade, não foram trazidos outros elementos para amparar a alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NOVO PEDIDO. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS FÁTICOS. QUESTÃO PRECLUSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. 1. Uma vez indeferido o pleito de gratuidade formulado ainda em contestação, caso quisesse rediscutir, perante esta instância recursal, os fundamentos fáticos que naquele momento ensejaram a rejeição do pedido, deveria a parte interessada o fazer por meio da interposição de agravo de instrumento, sob pena de preclusão, na forma do artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil. 2. Embora o artigo 99 do diploma processual viabilize a renovação do pedido de gratuidade em grau de recurso, isso deve ser feito a partir de novos fundamentos fáticos, o que precisa ser efetivamente demonstrado por meio de elementos que evidenciem a modificação das condições econômicas da parte. 3. Para além da celeuma de caráter processual, é certo que, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração concreta de circunstâncias a partir das quais seja possível aferir a condição de hipossuficiência econômica, o que não se verifica nos autos. 4. Só é configurada a litigância de má-fé, pela alteração da verdade dos fatos, quando a conduta processual exorbita a esfera do direito de ação ou de defesa, em que a parte, conhecedora da situação factível, traz aos autos situação diversa, com dolo de prejudicar a parte contrária e vencer a demanda. 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1201765, 00078359020168070007, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CORRESPONDENTE. PRECLUSÃO. PROVA DA ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES FÁTICAS. AUSÊNCIA. MISERABILIDADE JURÍDICA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural é relativa, já que se admite seja cessada por prova em contrário produzida pela parte adversa, podendo tal benefício ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. 2. Resta preclusa a decisão que indefere a gratuidade de justiça em primeira instância, caso não haja a interposição do agravo de instrumento correspondente (artigo 1.015, V, CPC) 3. Diante da não alteração das condições econômicas da parte, que justifique a revisão da decisão preclusa que indeferiu a gratuidade de justiça, o indeferimento deve ser mantido. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1244884, 07337505020188070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) 3. Ante o exposto, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça apresentado pelo Iges/DF. Com base no art. 99, § 7o, art. 1.017, § 3o, e art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se a parte para que comprove, no prazo de cinco dias úteis, o pagamento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora